Tribunal: TJPA
Processo: 0809448-81.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809448-81.2020.8.14.0006

APELANTE: ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE RETALIAÇÃO POR AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em razão da negativa de financiamento veicular por instituição bancária. O autor sustenta que a recusa ao crédito decorreu de represália por ter ajuizado ação anterior contra o banco, alegando ter sido incluído em suposta “lista negra interna” da empresa. Pleiteia a reforma da sentença e a condenação do réu ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de concessão de crédito pela instituição financeira, supostamente motivada por ação judicial anterior proposta pelo consumidor, configura prática abusiva; e (ii) definir se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de crédito é faculdade da instituição financeira, que pode adotar critérios subjetivos e objetivos para análise de risco, sem que isso configure, por si só, conduta ilícita (art. 188, I, do CC).

4.

A mera recusa de financiamento, ainda que sem justificativa detalhada, não representa violação à boa-fé objetiva ou ao Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração concreta de abuso ou discriminação, o que não se verifica no caso.

5.

Inexistem nos autos provas objetivas de que a negativa de crédito decorreu de retaliação pela propositura de ação judicial anterior ou de que o autor tenha sido incluído em cadastro interno discriminatório.

6.

A frustração de expectativa quanto à aprovação de crédito, desacompanhada de conduta abusiva ou desabonatória devidamente comprovada, configura mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização por danos morais.

7.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o nexo de causalidade, não há fundamento para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 421; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.329.927/PR, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.04.2013, DJe 08.05.2013; TJ-SP, AC nº 1000033-32.2022.8.26.0024, rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adrian Denis da Silva Dias em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais que move em desfavor de Banco Itaucard S.A, ajuizada perante o Juízo da 1ª Vara Cível Empresarial da Comarca de Ananindeua.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

III - Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da exordial extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários de advogado, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, salvo para fins recursais pela autora.

Em seguida, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, dando-se baixa nos registros de estilo, independentemente de novo despacho.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) que a negativa de crédito não se deu por critérios objetivos de análise financeira, mas em decorrência de uma suposta retaliação por ter ajuizado demanda anterior contra a instituição bancária, resultando em acordo no valor de R$ 2.600,00; (ii) que a negativa teria sido motivada por inscrição do autor em uma “lista negra interna” da instituição; (iii) que tal conduta viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da proteção do consumidor, configurando prática abusiva vedada pelo CDC; (iv) que o histórico bancário do autor comprova sua adimplência, apresentando score de crédito elevado, crédito pré-aprovado em aplicativo do banco e financiamentos liberados por outras instituições no mesmo período; (v) que a conduta do banco ocasionou-lhe dano moral, por constrangimentos, frustração de expectativas legítimas e desequilíbrio contratual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 ou, subsidiariamente, em valor a ser arbitrado por esta Câmara, além da condenação da parte apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20%.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Turma se restringe à análise da legitimidade da negativa de crédito pela instituição financeira apelada e à suposta configuração de dano moral, decorrente da alegada inclusão do recorrente em “lista negra interna”, em represália por ação judicial anteriormente proposta contra o banco recorrido.

O apelante sustenta que, mesmo ostentando histórico financeiro positivo — com limites elevados de crédito e score de 890 pontos —, teve negado pedido de financiamento veicular no valor de R$ 34.000,00, sem apresentação de justificativa concreta. A negativa, segundo a narrativa recursal, seria motivada pela existência de ação judicial anterior, movida pelo próprio autor em 2019, cujo desfecho se deu por meio de acordo. A partir disso, o recorrente constrói a tese de que foi incluído em cadastro interno restritivo, configurando prática abusiva passível de reparação por danos morais.

Contudo, a sentença monocrática proferida pelo Juízo a quo examinou a controvérsia com clareza e fundamentação jurídica adequada, inclusive abordando expressamente os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis à espécie, razão pela qual merece integral manutenção.

Inicialmente, é importante ressaltar que a concessão de crédito é faculdade da instituição financeira, sendo inerente ao exercício de sua atividade negocial, a qual pressupõe análise subjetiva do risco da operação com base em critérios internos e métodos estatísticos de scoring. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento que: “ a denegação de concessão de financiamento por instituição financeira não constitui, de per si, ato ilícito, destacadamente por configurar o mútuo um negócio jurídico cuja consolidação é antecedida de um procedimento interna corporis objetivo e subjetivo no âmbito do agente econômico, com inúmeras variantes a serem observadas, dentre as quais a liquidez, rentabilidade e segurança”. (
REsp n. 1.329.927/PR
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2013, REPDJe de 9/5/2013, DJe de 08/05/2013.)

Nesse sentido, consoante bem fundamentado na sentença, a recusa de crédito — ainda que fundada em informações internas — não constitui, por si só, ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência de outros Tribunais também tem adotado a mesma linha:

Ação indenizatória por danos morais – Negativa de concessão de financiamento para aquisição de motocicleta – Danos morais - Improcedência – Concessão de crédito bancário não configura direito subjetivo do autor, mas mera expectativa de direito, podendo a contratação ser negada pela instituição financeira com base na liberdade de contratar, apenas se concretizando com a assinatura do contrato – Inteligência do art. 421 do CC - Proposta em fase de negociação, possibilitando a reanálise das condições da proposta pré-aprovada de acordo com critérios de política interna do banco antes da assinatura do contrato – Ausência de ato ilícito – Danos morais não evidenciados – Sentença mantida – Recurso negado.

(TJ-SP - AC: 10000333220228260024 Campinas, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 09/11/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2023)

No caso em exame, não há nos autos comprovação mínima e objetiva da existência da chamada “lista negra” ou de qualquer atitude discriminatória da instituição ré. A alegação de que a negativa teria sido motivada exclusivamente por ação judicial anterior é mera suposição do apelante, não sustentada por prova cabal. Tampouco restou demonstrada a existência de qualquer anotação desabonatória indevida em cadastros restritivos de crédito oficiais.

Ao contrário, observa-se que o banco apenas exerceu seu direito de avaliar, internamente, o risco da operação, o que não configura conduta ilícita, tampouco abusiva, principalmente quando não há vedação legal para que instituições financeiras utilizem seus próprios registros e critérios na análise de crédito.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais, é certo que a mera recusa de concessão de crédito, desacompanhada de inscrição indevida, má-fé ou conduta abusiva devidamente comprovada, não enseja reparação por danos morais. Trata-se de aborrecimento da vida civil comum, incapaz de atingir os direitos da personalidade.

Portanto, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — notadamente a existência de ato ilícito e nexo causal —, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos autorais, não merecendo reforma.

3.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença apelada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025